Tribunal: TCU
Processo: 010.655/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9599/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 5941/2019-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 23/7/2019, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 113-115), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 116), mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: 9.2. julgar irregulares as contas (...) e condená-lo ao pagamento das quantias (...) o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, (...); Leia-se: 9.2. julgar irregulares as contas (...) e condená-las solidariamente, ao pagamento das quantias (...), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional do Seguro Social, (...); 1. Processo TC- Processo 010.655/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arlene Cavalcante de Souza Almeida (XXX.067.412-XX); Eleonor Cunha de Oliveira (XXX.806.372-XX); Maria Cicera da Silva Brito (XXX.483.892-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.